Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-29.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000807-29.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 303.994.671-49 (EMBARGANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –RECONHECIMENTO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE - RECIBO ASSINADO PELO CLIENTE CONFERINDO PLENA QUITAÇÃO DE 50% DOS VALORES RETROATIVOS LIBERADOS POR ALVARÁ JUDICIAL – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO À RETENÇÃO DO PERCENTUAL PELO ADVOGADO - PRETENSÃO DO ADVOGADO DE RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE 40% SOBRE AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO AO CLIENTE EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A retenção pelo advogado de 50% do valor liberado ao seu cliente está amparada na cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelos litigantes, que prevê, expressamente, o direito do advogado/apelante em receber, proporcionalmente, a fração de
50% dos recebimentos atrasados
, não havendo sequer indícios de que houve apropriação indevida pelo advogado de valores de seu cliente, vigorando, portanto, o princípio “pacta sunt servanda”, brocardo que indica a premente necessidade de se respeitar os acordos voluntariamente assumidos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000807-29.2019.8.11.0010 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1000807-29.2019.8.11.0010, que proveu o recurso interposto pelo embargado EDUARDO RODRIGUES DALEFFE reformando a sentença proferida nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1005008-85.2019.8.11.0003),

para reconhecer a validade do recibo vinculado ao Id. no 84299525 - pág. 18, e, consequentemente, do repasse realizado pelo advogado/apelante ao cliente/apelante de 50% dos valores constantes do Alvará de Autorização no 65/2017, bem como para garantir ao advogado/apelante o recebimento da fração de
40% da verba indenizatória previdenciária paga ao apelado pelo INSS nos 12 primeiros meses da concessão do benefício, e, ainda,

50% de todos os valores recebidos pelo cliente/apelado na ação previdenciária no 2505-73-2008.811.0010, em estrito cumprimento ao
contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelos litigantes (cf. Id. no 91333457)
.

O embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, e por isso diz que o v. acórdão padece de omissão quanto “a expressa violação aos artigos 320 e 373 do Código Civil”; assim,

pede que sejam acolhidos os embargos para suprir sanar a contradição apontada e pugna pelo prequestionamento dos artigos 320 e 373, ambos

do Código Civil.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 100995951).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como confessado pela própria embargante que apenas não se conforma com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021